Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-13.2018.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO ARAUJO SANTOS - CPF: 202.635.111-20 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), Espólio de Benedito Araújo Santos (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO ARAÚJO SANTOS (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1001129-13.2018.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESPÓLIO DE BENEDITO ARAÚJO SANTOS

Recorrido(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. FALECIMENTO. PERDA DO OBJETO. EVENTUAL DIREITO A RESSARCIMENTO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO QUE DEVE SER ANALISADA EM AÇÃO PRÓPRIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que o Recorrente ESPÓLIO DE BENEDITO ARAÚJO SANTOS postulou fosse compelida arcar com os custos do tratamento do Recorrente enquanto estivesse em UTI em unidade hospitalar não conveniando pelo plano Recorrido, bem como postulou indenização por danos morais decorrente da negativa de atendimento.

2.
Nos autos, consta que o Recorrente teve um mal súbito e deu entrada no Hospital São Mateus em Cuiabá, sendo informado pelo atendente da referida unidade hospitalar que não havia convenio com o plano de saúde Recorrido.

3.
Consta dos autos que o Recorrente deu entrada no hospital em 03 de maio de 2018, sendo a presente demanda distribuída em 05 de maio de 2018 e em 06 de maio de 2018, o Recorrente faleceu.

4.
Dessa forma, como a pretensão do Recorrente tinha a finalidade de compelir o Recorrido a disponibilizar o tratamento do Recorrente e como ocorreu o falecimento no curso do processo, é evidente a perda superveniente do objeto, conforme restou consignado pelo magistrado em sentença.

5.
No mesmo sentido, entendo que eventual ressarcimento por despesas pagas deverá ser analisado em ação própria, não cabendo a conversão do pedido nesse feito.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a empresa Recorrente
ESPÓLIO DE BENEDITO ARAÚJO SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022